Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716677-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUCIENE GALDINA DE MENEZES LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0052917-75.2010.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de LUCIENE GALDINA DE MENEZES JESUS, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas e-RIDF, INFOSEG E SREI. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 191813815, autos de origem). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora